Tribunal: TJPA
Processo: 0814506-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814506-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: JORGE INACIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APONTADO EXCESSO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANTO À QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DO JÚRI E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A
superveniência da sentença condenatória em julgamento pelo Tribunal Popular exaure o objeto da insurgência no tocante a falta de fundamentação para reconhecimento de qualificadora por motivo fútil em sentença de pronúncia, por se tratar de novo título, prejudicando a análise do apontado excesso, na linha do entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça (
HC 225251/MS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 17/09/2013).

2. Outrossim, a revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

3.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 07 a 09 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JORGE INÁCIO DA SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0000627-67.2020.8.14.0024.

Consta da impetração que o paciente foi preso em 09/08/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, tendo sido pronunciado pela prática delitiva com o indeferimento do pleito revogatório e manutenção da medida segregacionista, apontando, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado ao argumento de inexistir a qualificadora do motivo fútil, aduzindo, ainda, que a medida extrema foi mantida à mingua de fundamentação idônea. Por fim, foi requerido, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ausência da qualificadora por motivo fútil pela qual o paciente foi pronunciado e para revogar a prisão preventiva.

Acolhida a redistribuição por prevenção, a liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11505564.

A autoridade coatora apresentou informações em ID n. 11594145, clarificando a causa ensejadora da decretação da segregação cautelar e apontando o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11731416).

Em petitório de ID n. 12396191, o impetrante informou que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na data de 15/11/2022, sendo condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio simples, a ser cumprida em regime semiaberto e concedido o direito de apelar em liberdade, com expedição de alvará de soltura em seu favor, requerendo o arquivamento do
mandamus

em virtude da perda superveniente de objeto.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial
,

no sentido de que a superveniência da sentença condenatória em julgamento pelo Tribunal Popular esvazia o objeto da insurgência no tocante a manutenção da custódia e de qualificadora em sede de pronúncia, por se tratar de novo título (STJ,
AgRg no AREsp 701202/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 03/10/2018, cf.
https://bit.ly/3WTwT1E
;
HC 225251/MS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 17/09/2013, cf.
https://bit.ly/3DrNnr7
), entendimento que se aplica especialmente nas hipóteses em que o édito condenatório vai ao encontro da linha defensiva traçada no remédio constitucional referente a exclusão da qualificadora do motivo fútil, restando prejudicada, portanto, a análise dos excessos apontados na decisão de pronúncia, como ocorreu na espécie.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça também possui orientação no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
.

(
HC 298.062/MS
, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSESA, Quinta Turma, julgamento: 09/08/2016, DJe: 16/08/2016, cf.

https://bit.ly/3XxrH4v
), posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça na hipótese de soltura do paciente pelo juízo
a quo
no curso do remédio heroico, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(HC 0800815-31.2022.8.14.0000, Relatora Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Seção de Direito Penal, julgamento 10/01/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA PELO PRAZO DE 30 DIAS – PACIENTE SOLTO - WRIT PREJUDICADO - UNANIMIDADE.
1. Tendo em vista que o Juízo a quo já determinou a soltura do paciente, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, ante a patente perda do objeto
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA. 2. Ordem prejudicada.
Unanimidade. (HC 0004771-64.2017.8.14.0000. Relator Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Seção de Direito Penal, julgamento: 22/05/2017, cf.
https://bit.ly/3u3l8cL
) (Grifo nosso).

Na espécie, conforme informações prestadas pelo coacto e consulta ao Sistema PJE-1º Grau, o Conselho de Sentença condenou o paciente pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), afastando a incidência da qualificadora do motivo fútil, tendo sido aplicada pena de 06 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (ID n. 12396193), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023